Tribunal: STF
Processo: ARE 1515388
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RECONHECIMENTO FUNDADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta que a absolvição sumária dos acusados, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude, desconsiderou a competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida, em flagrante desrespeito ao art. 5º, XXXVIII, da CF/1988. Alega ser desnecessário o revolvimento de matéria fático-probatória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia exige a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de matéria probatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O acórdão recorrido, ao reconhecer a excludente de ilicitude, fundamentou-se em legislação infraconstitucional bem como em fatos e provas, de modo que eventual ofensa à CF/1988 seria meramente reflexa.



    5. A análise da alegação recursal implicaria reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice enunciado na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.